Tribunal: TJMT
Processo: 0010373-16.2014.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010373-16.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP - CNPJ: 00.956.904/0001-95 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), DAIANE BISSONI VIEIRA - CPF: 039.429.061-55 (ADVOGADO), LICINIO NETO DE ARRUDA - CPF: 441.959.741-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com a legislação citação por edital somente será possível quando constatar as tentativas infrutíferas de sua localização, após a requisição pelo juízo, de informações sobre o endereço dos devedores em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, os quais não foram observados na hipótese em análise.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LICINIO NETO DE ARRUDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 0010373-16.2014.8.11.0003 – Código 755146 – ação monitória – proposta por RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA – EPP – rejeitou os embargos opostos ao mandado monitório, e, com fundamento no artigo 702, §8°, do CPC,
constituiu,
de pleno direito, o título executivo judicial, com a consequente obrigação dos devedores em pagar ao credor o valor descrito na exordial, corrigido monetariamente, com base no INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. O credor deve apresentar memória discriminada e atualizada do cálculo, respeitando-se os termos da presente sentença, consoante dispõe o art. 509 §2º, do CPC. Após, prossiga-se a presente ação, em forma de feito executivo (§ 8º. do art. 702, do CPC).

Inconformado, em suas razões o Apelado alega em síntese, que a decisão apelada não deve prosperar.

Sustenta a nulidade da citação ficta, para tanto, aduz que é pacifico na jurisprudência pátria, que cabe ao autor esgotar os meios para que seja efetivada a citação pessoal do réu.

Afirma que sucessivas tentativas de citação no mesmo endereço repetidas vezes, não configura esgotamento das tentativas de citação.

Destaca que o Colendo Superior Tribunal de Justiça em decisão recente pacificou o entendimento de que as tentativas de encontrar o réu devem ser efetivas, não mera formalidade a ser superada, devendo ao Autor demonstrar diligências efetivas na tentativa de precisar o paradeiro atual do demandado, esgotando todos os meios para sua localização.

Alega que apesar do notório saber jurídico do juízo a quo, os argumentos utilizados na r. sentença não merecem guarida, vez que apesar do artigo 257, inciso I, do Código de Processo Civil, autorizar a citação por edital havendo certidão do oficial de justiça afirmando a presença das circunstâncias autorizadoras, necessário se faz atender o disposto no artigo 256 do Código de Processo Civil, que determina, inclusive requisição de informações ao juízo.

Que no caso em tela as certidões do Oficial de Justiça, não mencionam quaisquer das hipóteses do artigo 256 do Código de Processo Civil, para que fosse viável a citação ficta.

Assevera que o próprio código civil assegura ao autor, que este poderá requerer ao juízo com base nas informações carreadas aos autos, informações quanto ao paradeiro do réu junto aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos de qualquer cidade ou estado da federação, o que não ocorreu no caso em tela.

Ainda, que em nenhuma oportunidade a parte Apelada requereu ao juízo que realizasse diligências junto aos sistemas disponíveis (Sisbajud, INFOSEG, INFOJUD etc.), na tentativa de obter o endereço da parte contrária.

Portanto, verifica-se que é insuperável o error in procedendo que incorreu a sentença guerreada, consoante razões fáticas e jurídicas que ora suscita, motivo pelo qual não deve prosperar, devendo ser anulada.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença apelada, reconhecendo a nulidade de citação por edital, consoantes os fundamentos fáticos e jurídicos expostos.

Contrarrazões (id.n.º 174102352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de

Recurso de Apelação interposto por LICINIO NETO DE ARRUDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 0010373-16.2014.8.11.0003 – Código 755146 – ação monitória – proposta por RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA – EPP – rejeitou os embargos opostos ao mandado monitório, e, com fundamento no artigo 702, §8°, do CPC,
constituiu,
de pleno direito, o título executivo judicial, com a consequente obrigação dos devedores em pagar ao credor o valor descrito na exordial, corrigido monetariamente, com base no INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. O credor deve apresentar memória discriminada e atualizada do cálculo, respeitando-se os termos da presente sentença, consoante dispõe o art. 509 §2º, do CPC. Após, prossiga-se a presente ação, em forma de feito executivo (§ 8º. do art. 702, do CPC).

Pois bem.

Frustradas as primeiras tentativas de citação pessoal da parte Requerida, determinou-se a sua citação por edital. Por sua vez, a parte demandada, através do curador especial nomeado, apresentou embargos à monitória, arguindo a nulidade da citação ficta, impugnado pelo Autor apelado. Que sobreveio a r. sentença recorrida, que rejeitou os embargos e constituiu de pleno direito, o título executivo judicial.

A Defensoria Pública, que atua como curadora especial, requer a nulidade citação editalícia, ao argumento de eu não foram esgotados todos os meios de localização do Apelante/Réu.

Da análise dos autos, verifico que foram feitas tentativas de citação nos seguintes endereços:

1) Rua Dezesseis, nº 18, Bairro São Mateus, CEP 78152-112

- Varzea Grande/MT, AR (id.n.º 174102326-pág. 32) devolvido ao remetente;

2) Rua José de Alenar (lote A vermelha), n.º 236, Marajoara – Várzea Grande/MT – AR recebido pelo Sr. Paul Sergoi Campos, assim, por não ter sido recebido pela parte requerida, foi determinada a renovação do ato citatório.

Assim, no referido endereço realizada várias tentativas de citação conforme pode ser observado nos AR ́s (id.n.º 174102326-pág.43 e 48).

A parte autora requereu a citação por edital por duas oportunidades, que foi indeferida

pelo juízo.

Foi realizada a tentativa de citação via oficial de justiça no endereço: Rua José de Alencar (lote A vermelha), n.º 236, Marajoara, que de igual forma não obteve êxito, conforme certidões (id.n.º 174102331-pág.35)

Posteriormente foi indicado um novo endereço, qual seja: Rua 13 - Qd 200 - Lote 18, Bairro Parque das Nações, CEP: 78.158-815, Município de Várzea Grande, Estado do Mato Grosso, que de igual forma, não teve êxito, conforme certidão (id.nº 1741023321-fls. 62).

Acerca da citação por edital, o art. 256 do Código de Processo Civil, estabelece:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Assim, de acordo com a legislação citação por edital somente será possível quando constatar as tentativas infrutíferas de sua localização, após a requisição pelo juízo, de informações sobre o endereço dos devedores em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, os quais não foram observados na hipótese em análise.

Considerando as tentativas de citação realizadas nos autos, entendo que deve ser acolhida as alegação do ilustre Procurador de Justiça, que alega que a citação por edital foi procedida sem que fossem esgotadas as tentativas de localização.

Atualmente, existem vários sistemas (Bacenjud, Renajud, Infojud, Sisbajud, etc) que permitem a pesquisa de bens e endereços, somado a isso o Autor poderia solicitar que se oficiassem as empresas de telefonia, energia, etc, e ainda, alguns órgãos públicos (TER, INSS), para buscas de endereços, providência que não foi observada no presente feito.

Assim, são necessárias maiores diligências antes de proceder-se a citação por edital, devendo ser cassada a sentença, com o retorno o processo à origem e prosseguimento do feito.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. 2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada. 3. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1725788/SP; 3ª Turma. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 26/06/2018. DJe 29/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS DE TENTATIVA DE ENCONTRAR O DEVEDOR – SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cediço que a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização. Não efetivadas as mínimas diligências no sentido de citar a parte devedora, não é válida a citação editalícia, porquanto não observadas às formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, tolhendo, assim, do devedor o direito ao contraditório e a ampla defesa. (TJ-MT - AC: 00228571220158110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para desconstituir a sentença em face do reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023